Tribunal: TJMT
Processo: 0001658-87.2016.8.11.0011
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001658-87.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARCIO SANTO PAZIN - CPF: 469.089.861-87 (APELADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO (COHAB)
– PRELIMINARES –
CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– AFASTADAS
– LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – MUTUÁRIO -

FALHA INSANÁVEL -

SENTENÇA ANULADA - CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, que outorgou para terceira pessoa o título definitivo de propriedade para proceder o registro do Título junto ao Cartório de Registro de Imóveis, liberando quaisquer ônus que incidisse sobre o bem.

O parágrafo único do art. 114 do CPC dispõe que, não sendo observada a formação do litisconsórcio necessário, deverá o julgador determinar ao autor da ação que promova a inclusão dos demais litisconsortes na relação jurídico-processual.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste,
Mª.Mª. Drª. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima,
na Adjudicação Compulsória, proposta por
MÁRCIO SANTO PAZIN
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

que adjudicou o imóvel urbano situado no lote 03, Quadra 04, da Cohab Juruena I, município de Mirassol D’ Oeste/MT, em favor do requerente (id 12175968).

Pretende a Fazenda Pública Estadual a reforma da sentença sob os fundamentos preliminares de cerceamento de defesa, porque não foi intimado pessoalmente para apresentação dos memoriais; ilegitimidade passiva
ad causam
; e, ainda, litisconsórcio passivo necessário com o vendedor do imóvel - Antonio Francisco de Almeida.

No mérito, sustenta que a adjudicação do imóvel não pode se basear somente em prova testemunhal; que o vendedor do imóvel não tinha a titularidade do domínio para efetuar a alienação do imóvel, por isso não se concretizou a outorgada da escritura de transferência da propriedade do imóvel; e, ainda, inexistência do registro do contrato de compra e venda.

Prequestiona os artigos 10, 183, 113, I e II, 114, 443, II, todos do CPC, o art. 22 do Decreto-lei n° 58/1937 e o artigo 5°, inciso LV, da CF, para efeitos de interposição de eventuais recursos extraordinários.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (
ids. 12176490, 12178494 e 12175869)
.

O apelado contrarrazoou rechaçando aos argumentos ventilados no recurso (ids. 12178495 e 12175970).

Abstenho-me de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça
, já que não houve intervenção em primeira instância e, ainda, pelo fato de outros feitos acerca de sobre matéria similar a manifestação em segundo grau geralmente é pela falta de interesse (RAC 0001652-80.2016.811.0011).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- P R E L I M I N A R

(CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

O recorrente alega cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido intimado para apresentar memoriais.

A prova revela que o recorrente não se fez presente na audiência de instrução e julgamento, onde foi apresentada as alegações finais orais pela parte autora, ora recorrida (id 12176489).

A ausência da parte na referida audiência acarreta a perda do direito de ser intimada para a prática dos atos processuais que se realizam em audiência, entre eles os debates orais, que,
in casu
, foi exercido efetivamente somente pela parte autora, ora recorrida.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO SURPRESA.
AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

2. "A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no AREsp 1696593/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021), o que ocorreu.

3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias" (AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021).

4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

5. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova oral para o deslinde da controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

6. Sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que: (i) "nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii) "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa" (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (iii) "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).

7. No caso, não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a suficiência das provas acostadas aos autos para formar seu convencimento, o juiz, de forma coerente, atento aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu julgar antecipadamente a lide, além do que referido proceder foi um desdobramento natural e lógico da desnecessidade da prova oral. Além disso, o julgador de primeira instância não tinha o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015.

8.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da
pas de nullité sans grief
e da instrumentalidade das formas.

9. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações finais, o que impõe a rejeição da nulidade. Ademais, sem incorrer na vedação da Súmula n. 7/STJ, não há como averiguar, em recurso especial, a existência de prejuízos concretos à agravante, decorrentes da ausência de intimação para apresentar os memoriais finais, anulando, desse modo, a sentença.

10."A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018).

11. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.480.468/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021). (grifo nosso)

De mais a mais, não restou demonstrado o efetivo prejuízo advindo da ausência de intimação, já que o autor recorrente sequer compareceu à audiência de instrução e julgamento.

Portanto,
AFASTO
a preliminar de cerceamento de defesa por falta de intimação da parte requerida para apresentação dos memoriais.

V O T O

- P R E L I M I N A R

( ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

O apelante afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porque o imóvel
sub judice
não lhe pertence.

Não assiste razão.

Da análise dos autos, verifica-se que o imóvel objeto da ação está registrado em nome da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso - COHAB/MT (id).

É cediço que, nos termos do artigo 11,
caput,
da Lei n. 6.763/96, o Estado de Mato Grosso sucedeu a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações: “
O Estado sucederá a COHAB/MT em todos os seus
direitos e obrigações
”.

Sem delongas, levando em conta que o recorrente é o sucessor da Companhia de Habitação Popular, o que lhe atribui, consequentemente, a responsabilidade pela transferência da titularidade do imóvel, não há que se falar em ilegitimidade para integrar a lide.

Na mesma linha, julgados deste e. Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO – COHAB – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 STJ – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda
. 2. Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência. 3. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 0022618-08.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 11/04/2022) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO - COHAB – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – FALHA INSANÁVEL – SENTENÇA ANULADA – APELO PREJUDICADO.

1 -
Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, que outorgou para terceira pessoa o título definitivo de propriedade para proceder o registro do Título junto ao Cartório de Registro de Imóveis, liberando quaisquer ônus que incidisse sobre o bem.

2 - Nos termos do parágrafo único do art. 114 do CPC, não sendo observada a formação do litisconsórcio necessário, deverá o julgador determinar ao autor da ação que promova a inclusão dos demais litisconsortes na relação jurídico-processual.” (N.U 0021779-51.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) (grifo nosso)

Logo,
REJEITO

a preliminar de ilegitimidade para o Estado de Mato Grosso integrar o polo passivo da demanda.

V O T O

- P R E L I M I N A R

( LITISCORSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Melhor sorte teve à tese de nulidade da sentença pela necessidade de formação de litisconsórcio passivo.

No caso posto, existe contrato de compra e venda do imóvel em discussão, acompanhado do respectivo termo de quitação, firmado entre a extinta COHAB, cujo sucessor é o Estado de Mato Grosso, com Antônio Francisco de Almeida,

tendo como objeto o
lote 03, n Quadra 04, Rua Francisco Tolon, n°140, Cohab Juruena I, Mirassol D’Oeste-MT
, matricula 10.195 (ids.
12180971,12174486, 12181965).

Por sua vez, o mutuário, Antônio Francisco de Almeida, que não integrou a lide, celebrou contrato de compra e venda do referido imóvel com promitente comprador, Márcio Santo Pazin, ora recorrente, em janeiro/2008 (id
12180971/72)
.

Em que pese testemunha afirmar que há 12 anos o promitente comprador é domiciliado no local, como pontuado na sentença recorrida, a obrigação, em tese, existente se dá entre o Estado de Mato Grosso (extinta CPHAB) e o possuidor primário (que não integrou a lide).

Logo, assiste razão ao recorrente quanto à desconstituição da sentença recorrida, para oportunizar a parte demandante promover a citação dos litisconsortes necessários, no caso, na forma do art. 114 do CPC.

Nesse sentido, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO - COHAB – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – FALHA INSANÁVEL – SENTENÇA ANULADA – APELO PREJUDICADO.

1 - Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, que outorgou para terceira pessoa o título definitivo de propriedade para proceder o registro do Título junto ao Cartório de Registro de Imóveis, liberando quaisquer ônus que incidisse sobre o bem.

2 - Nos termos do parágrafo único do art. 114 do CPC, não sendo observada a formação do litisconsórcio necessário, deverá o julgador determinar ao autor da ação que promova a inclusão dos demais litisconsortes na relação jurídico-processual.” (N.U 0021779-51.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, publicado no DJE 08/10/2021)

CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTICIPAÇÃO DOS CEDENTES COMO LITISCONSORTES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. REMESSA PREJUDICADA.

1. A ação de adjudicação compulsória consiste naquela proposta pelo promissário comprador contra o promitente vendedor que se recusa a cumprir sua obrigação de outorgar a escritura definitiva de compra e venda. Por meio dela, o Autor postula que o juiz profira uma decisão que supra a declaração de vontade do promitente vendedor. A presente ação foi ajuizada por Cleudemir de Amorim Lima e Daniela Dias Silva Lima em face do INSS e tem como objeto o imóvel situado na Rua Benedito Patrício, nº 306, Bancários, Ilha do Governador, Rio de Janeiro/RJ, com matrícula de nº 91.659.

2. A respeito da legitimidade passiva na hipótese de cessão dos direitos de promitente comprador a terceiros, dúvida poderia surgir em relação a quem deve figurar como sujeito passivo da ação de adjudicação compulsória.

3. Na ação de adjudicação compulsória é indispensável a presença no polo passivo de todos que promoveram as cessões de direitos sobre o imóvel. Com efeito, exige-se a participação não só do promitente vendedor, mas de todos os cedentes, sob pena de não se poder atribuir a titularidade do domínio a quem se apresenta como comprador. Tal conclusão se justifica porque a decisão que se pretende pode resultar em efeitos aos demais participantes da cadeia sucessória, sendo razoável a devida integração de todos no polo passivo dos autos da ação de adjudicação compulsória, diante do interesse direto no resultado da lide.

4. Dispõe o art. 47, caput, do CPC/73 que a não formação do litisconsórcio necessário enseja a nulidade da sentença de mérito proferida sem a integração dos litisconsortes. Portanto, convém seja anulada a sentença, haja vista a existência de litisconsórcio passivo necessário, não havendo sido promovida a citação dos demais integrantes da cadeia sucessória do bem.

5. Remessa necessária conhecida. Nulidade da sentença declarada de ofício. Prejudicada a análise do mérito da remessa necessária.” (TRF-2 - REOAC: 00411965820124025101 RJ 0041196-58.2012.4.02.5101, Relator: GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 17/7/2018, VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 19/7/2018)

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de desconstituição da sentença por ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário e
RECONHEÇO
a nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à origem para formação do litisconsórcio, restando, prejudicada, em razão disso, a análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022